Tribunal: STF
Processo: HC 198446
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leonardo Limonte Fernandes, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribuna de Justiça, que não conheceu do HC nº 634.059/SP, Relator, o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Narram os autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva ante suposta infração ao art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de entorpecentes).
    Os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para justificar a sua prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. 
    Apontam não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Acrescentam:
    “Ocorre que, a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente está em desacordo com o artigo 311, 313, §2º, 315, §2º, incisos I, II, III do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei 13.964/19), ou seja, a autoridade coatora não indicou de forma idônea a imprescindibilidade da prisão preventiva à luz do caso concreto, invocando razões genéricas e abstratas sem adequá-las ao caso em apreço, bem como não fundamentou concretamente e de forma individualizada a não aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, violando assim o artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei 13.964/19)”
    Destacam as condições pessoais favoráveis, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, fixando-se medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da decisão ora questionada:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    3. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade dos entorpecentes localizados – 57,20 g de maconha, no formato de planta, um tijolo e 3 porções da mesma substância, com peso de 876,50 g – circunstâncias que, somadas à apreensão de dois simulacros de arma de fogo, de petrechos comumente utilizados no preparo dos entorpecentes, como balança de precisão, bem como de elevada quantia em dinheiro – mais de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) –, revelam maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.
    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    6. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.
    7. Habeas corpus não conhecido. 
    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
    Conforme consignou o eminente Ministro Nefi Cordeiro,
    “a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade dos entorpecentes localizados – 57,20 g de maconha, no formato de planta, um tijolo e 3 porções da mesma substância, com peso de 876,50 g – circunstâncias que, somadas à apreensão de dois simulacros de arma de fogo, de petrechos comumente utilizados no preparo dos entorpecentes, como balança de precisão, bem como de elevada quantia em dinheiro – mais de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) –, revelam maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.
    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13.
    Lado outro, anoto que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e família constituída, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 
    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
          Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente